Tribunal: TJSP
Processo: 1021274-76.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação declaratória de nulidade cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Embora diante de expressa previsão em regulamento e dada a própria natureza do programa em questão não possa ser declarada nula a alteração contratual, uma vez que não houve necessária notificação do autor no prazo

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação declaratória de nulidade cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Embora diante de expressa previsão em regulamento e dada a própria natureza do programa em questão não possa ser declarada nula a alteração contratual, uma vez que não houve necessária notificação do autor no prazo devido, somente poderão registrar-se os efeitos do novo programa depois de 90 (noventa) dias contados da data em que tomou ciência do novo sistema. Danos materiais (perdas e danos) a serem calculados em liquidação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.